Tribunal: TJDFT
Processo: 0713214-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713214-87.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MARIA APARECIDA SOARES BATTY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTEESSE DE AGIR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADIMPLEMENTO DO VALOR CONTRATUAL. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que a recorrida obtenha o provimento jurisdicional que almeja, uma vez que é necessária a presença da apelante ou de seu representante, no cartório competente, para a confecção da escritura pública definitiva, conforme requisitos cartorários. Ademais, a ação também objetiva resguardar os direitos da autora sobre o bem, tendo em vista que já teve que opor embargos de terceiro diante de penhora que recaiu indevidamente sobre o imóvel. 2. Uma vez reconhecida a obrigação da construtora de outorgar a escritura pública do imóvel à autora, é cabível a fixação de prazo e cominação de multa, para o cumprimento da ordem judicial. 3. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal: Acórdão n.956294, 20130710408437APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, publicado no DJE: 28/07/2016. p.: 137/144. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 490, ambos do Código Civil, porque, ficando as obrigações relativas à escritura e registro a cargo do comprador, não há qualquer razão para que seja imposta à vendedora tal obrigação; b) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois, não tendo a parte contrária iniciado o procedimento de averbação da escritura pública, a ela falece interesse processual e legitimidade; c) artigo 537, §1o, incisos I e II, do CPC, pois deveria ter excluído o pagamento da multa estipulada em R$1.000 (um mil reais) pelo descumprimento de obrigação que não lhe compete, mas sim à parte adversa. Requer no ID 34744013 – Págs. 2 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 422 e 490, ambos do CCB, 485, inciso VI, e 537, §1o, incisos I e II, ambos do CPC, porque a turma julgadora assentou no ID 30879558 – Págs. 4 e 5 que: Sobre a escrituração, o instrumento contratual dispõe, nas cláusulas n. 13.6 e 13.6.1 (ID 27669980 – p. 21/22): “13.6. A escritura de venda e compra da unidade autônoma somente será conferida após o registro, ainda que parcial, da instituição e da convenção condominiais e da averbação da construção, e quando for constatado o pagamento integral do preço ajustado e do cumprimento final, pelo COMPRADOR, de todas as demais obrigações aqui assumidas, ou ainda, se for o caso, após o pagamento do mútuo pela VENDEDORA ao banco, prevalecendo como marco inicial do prazo o que por último ocorrer. 13.6.1. Ficam por conta do COMPRADOR todas as despesas decorrentes do presente, inclusive aquelas relativas a emolumentos e despachante para obtenção das certidões dos distribuidores forenses, da Municipalidade e de propriedade, as necessárias à sua efetivação e as demais que se lhe seguirem, inclusive as relativas a emolumentos e custas de Tabelião de Notas e de Oficial de Registro de Imóveis, de quitações fiscais e qualquer tributo devido sobre a operação, inclusive ITBI ou outro que venha a ser cobrado ou criado, mesmo que o pagamento caiba, por lei ou convenção, à VENDEDORA.” Assim, de acordo com as referidas cláusulas, a escritura de venda e compra da unidade autônoma “somente será conferida” após constatado o pagamento integral do preço pelo comprador ou o pagamento do mútuo pela vendedora, do que se depreende que a iniciativa para a outorga da escritura pública cabe à vendedora/apelante. Com efeito, conquanto a apelante afirme não ser de sua responsabilidade, cabe a ela providenciar a documentação necessária à consumidora, como contrato social e alterações, certidão simplificada emitida pela junta comercial com menos de 30 dias, RG e CPF dos sócios ou procuração se for o caso de representação, entre outros documentos, para instruir o procedimento cartorário almejado. No caso, não obstante a autora ter adimplido integralmente o pagamento dos valores devidos, ainda em dezembro de 2019, consoante extrato de ID 27669982 – p.1/5, o imóvel ainda permanecia registrado em nome da ré/apelante, a teor do constante de certidão de ônus de imóvel, constando, inclusive, penhora do registro 11 da matrícula, datada de 12 de abril de 2019 (ID 27669981), o que resultou na necessidade de a autora/consumidora opor embargos de terceiro para cancelar a constrição indevida, conforme sentença de ID 27669986. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Mendes Cruz (OAB/BA 25.711). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015